Tribunal: TJDFT
Processo: 0023498-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. O prazo de prescrição para execução de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é trienal, nos termos do art. 206, § 3°, I, do Código Civil.
5. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos §§ 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os §§§ 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 5.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso.
6. Recurso conhecido e não provido.